Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ICMS. MULTAS PUNITIVA E ACESSÓRIA (ISOLADA) CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMAS. REPERCUSSÃO GERAL. NÚMEROS 487 E 863. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRIBUINTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELA FAZENDA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese existem duas questões jurídicas que devem ser elucidadas: a) se o auto de infração lavrado contra a contribuinte de ICMS é válido; e b) se pode haver a cumulação da multa punitiva correspondente a 100% (cem por cento) do montante do imposto devido (artigos 49 e 57 da Lei local no 1.254/1996, que tratam de obrigação imposta ao contribuinte do ICMS), com a multa acessória (isolada) arbitrada pela Fazenda Pública com fundamento nos artigos 66, inc. I, alínea “a” e art. 66-A, I, “e”, ambos do diploma legal aludido.
2. A sentença apelada julgou o pedido inicial parcialmente procedente, tendo limitado, nos termos do tema de repercussão geral no 863, as multas aplicadas ao quantitativo correspondente a 100% (cem por cento) do montante devido.
2. A apelação interposta pela sociedade empresária contribuinte pretende que a fixação do montante devido e da respectiva multa sejam limitados aos produtos a respeito dos quais houve, efetivamente, a apresentação de notas fiscais inidôneas. 2.1. O recurso manejado pela Fazenda Pública pretende que o pedido inicial seja julgado improcedente, sob o fundamento de que a multa punitiva e acessória ("isolada") pode ser cumulada com a multa punitiva, sem infringência ao comando estabelecido pelo tema de repercussão geral no 863.
3. A pretensão recursal exercida pela sociedade empresária não pode ser acolhida, pois, como corretamente anotado na sentença, o auto de infração se encontra regularmente formalizado de acordo com as regras previstas nos artigos 47, incisos IV e V, 49, caput e § 4o, incisos I, III, IV. VII e XI, § 5o, 57, inc. I e 58, todos da Lei local no 1.254/1996. 3.1. A conduta administrativa, aliás, encontra-se em sintonia com a regra prevista no art. 150, inc. IV, da Constituição Federal e com o comando estabelecido no tema no 863 de repercussão geral.
4. Em relação ao recurso interposto pelo Distrito Federal é necessário destacar que a multa acessória ("isolada") arbitrada pela Fazenda Pública, com fundamento nos artigos 66, inc. I, alínea “a” e art. 66-A, I, “e”, ambos da Lei local n° 1.254/1996, pode ser cobrada cumulativamente com a multa punitiva decorrente da sonegação do imposto, entendimento compatível com o tema de repercussão geral no 487. 4.1. Com efeito, nos termos do acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 836.828-RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de fevereiro de 2015, “no âmbito do direito tributário existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício”.
5. Recurso interposto pela sociedade empresária contribuinte conhecido e desprovido. Apelo manejado pelo Distrito Federal conhecido e provido.